Tribunal: TJSP
Processo: 0532828-87.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 - Despacho inicial prolatado em 26/7/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta citatória ou mandado para efetivação do ato - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0532828-87.2009.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 (aditamento) – Vencimento em 30/12/2004 - Execução fiscal ajuizada em 9/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Despacho inicial prolatado em 26/7/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 (aditamento) – Vencimento em 30/12/2004 - Execução fiscal ajuizada em 9/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Despacho inicial prolatado em 26/7/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta citatória ou mandado para efetivação do ato - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0532828-87.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, e são apelados LILI NIGRI KALILI e OUTROS
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224 -Voto no 11643
2
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelados: Lili Nigri Kalli e outros
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11643
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município de Guarulhos
- IPTU do exercício de 2004 (aditamento) Vencimento em
30/12/2004 - Execução fiscal ajuizada em 9/12/2009, após a
alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005
- Despacho inicial prolatado em 26/7/2010 - Interrupção do prazo
prescricional Serventia que, apesar da determinação de citação
deixou de expedir a carta citatória ou mandado para efetivação do
ato - Prejuízo presumido
Inexistência do termo inicial da
contagem do prazo prescricional Entendimento consolidado pelo
STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve
seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos
da Justiça Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença
reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de
fls. 4 que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução
fiscal, por ela ajuizada contra LILI NIGRI KALILI E OUTROS.
A Prefeitura Municipal de Guarulhos alega a não ocorrência da
prescrição e a aplicabilidade da Súmula no 106, do STJ, pela inobservância do
impulso processual e ausência de inércia de sua parte. Requer o provimento do
recurso, para prosseguimento da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224 -Voto no 11643
3
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo merece provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de
recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224 -Voto no 11643
4
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que
a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art.
151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da
dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do
CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224 -Voto no 11643
5
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
No caso dos autos, o crédito, cuja primeira parcela venceu em
30/12/2004, não estava prescrito na data do ajuizamento, de modo que o
prazo prescricional foi interrompido pelo despacho inicial, nos termos do art.
174, inciso I, do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar
118/05.
Portanto, com a interrupção do prazo prescricional, iniciou-se
o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A
prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo
após a ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no RE no 1.074.051-
PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o
momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224 -Voto no 11643
6
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo
ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou
não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas
estas
considerações,
verifica-se
que apesar da
determinação de citação (fls. 2), não há notícias de que a serventia judicial
tenha expedido a carta citatória ou mandado para efetivação do ato, concluindo-
se, destarte, pela hipótese de prejuízo presumido ao ente público.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
De rigor, então, a reforma da sentença, para afastar o decreto
prescricional, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532828-87.2009.8.26.0224 -Voto no 11643
7
Ante o exposto, dá-se provimento do recurso do município.

Raul De Felice

Relator